Tribunal: TJSP
Processo: 1012690-62.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Seguro saúde. Apólice coletiva estipulada pela empregadora do filho do autor. Cancelamento do plano por iniciativa da estipulante. Beneficiário em tratamento de carcinoma no pulmão. Seguradora que ainda deveria ter oferecido plano individual, sem carência, ao beneficiário, muito embora não necessariamente nas mesmas condições de preço. Precedentes. Dever de oferta que deve ser assegurado.

Ementa:
Seguro saúde. Apólice coletiva estipulada pela empregadora do filho do autor. Cancelamento do plano por iniciativa da estipulante. Beneficiário em tratamento de carcinoma no pulmão. Seguradora que ainda deveria ter oferecido plano individual, sem carência, ao beneficiário, muito embora não necessariamente nas mesmas condições de preço. Precedentes. Dever de oferta que deve ser assegurado. Sentença em parte revista. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228697
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012690-62.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelado REGINALDO CARLOS DO
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012690-62.2019.8.26.0007 -Voto no 21.446
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1012690-62.2019.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Apelante: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Apelado: REGINALDO CARLOS DO NASCIMENTO
Juiz: Dr. Carlos Alexandre Böttcher
Voto n. 21.446

Seguro saúde. Apólice coletiva estipulada pela
empregadora do filho do autor. Cancelamento do plano por
iniciativa da estipulante. Beneficiário em tratamento de
carcinoma no pulmão. Seguradora que ainda deveria ter
oferecido plano individual, sem carência, ao beneficiário,
muito embora não necessariamente nas mesmas condições de
preço. Precedentes. Dever de oferta que deve ser assegurado.
Sentença em parte revista. Recurso provido em parte.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 385/391) que julgou parcialmente procedente a ação,
para condenar a ré na obrigação de restabelecer o contrato de seguro-saúde do
autor até o decurso de prazo de sessenta dias da notificação de rescisão, bem
como oferecer ao autor, decorrido aquele prazo, plano de saúde individual
compatível com a portabilidade especial, sem o cumprimento de cobertura
parcial temporária e sem o pagamento de agravo, nos termos do artigo 17, §
único da Resolução Normativa 195/09 e 7o-D da Resolução Normativa
186/09, negados danos morais. Em razão da sucumbência parcial, condenou a
ré ao pagamento de 70% das custas e despesas processuais, assim como 70%
dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012690-62.2019.8.26.0007 -Voto no 21.446
3
Sustenta a ré, em sua irresignação, que o
contrato firmado com a estipulante foi cancelado por iniciativa por iniciativa
dela própria, não havendo manter vigente o seguro do beneficiário. Assegura,
ainda, que não mais comercializa planos individuais ou familiares desde
2005, pelo que impossível a migração do plano atual do recorrido, condição
expressamente autorizada pela ANS. Afirma que não é caso de aplicação da
Resolução no 19 do CONSU, além do fato de que há expressa exclusão
contratual de cobertura em caso de rescisão da avença com a estipulante.
Subsidiariamente, caso mantido o contrato de seguro de forma individual,
postula a observância dos ditames contratuais atinentes a esta categoria,
observada, inclusive, a respectiva faixa etária, nos termos da Resolução no
63/03 da ANS. Por fim, pondera que a situação em exame não se enquadra
em nenhuma das hipóteses de manutenção do plano previstas na Lei no
9.656/98.
Recurso regularmente processado e respondido
(fls. 435/443).
É o relatório.
O recurso não prospera, a não ser por menor
reparo que se faz ao deslinde.
O autor é beneficiário de apólice de saúde
coletiva estipulada pela empregadora de seu filho, o qual é cooperado ainda
em atividade, cujo regime de custeio é o de coparticipação (fls. 158/159).
Consta que o requerente, que está em tratamento de carcinoma no pulmão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012690-62.2019.8.26.0007 -Voto no 21.446
4
(fls. 23), teve ciência da notificação do cancelamento do contrato pela
estipulante (fls. 25), mas que lhe foi recusada a oferta de plano individual, em
função de sua condição médica (fls. 29).
A discussão, a rigor, se põe então em termos da
obrigatoriedade de manutenção do autor diante da superveniente dissolução
contratual, com consequente extinção da apólice coletiva que o beneficiava.
Pois bem. Preceituam o inc. III c/c parágrafo 2o
do art. 26 da Resolução ANS no 279/2011 e o art. 1o da Resolução CONSU no
19/1999 que o cancelamento do plano de saúde pelo empregador extingue o
direito assegurado nos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/98. Mas resulta a
imposição, neste caso, da oferta pela operadora, ao universo de beneficiários,
de plano individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos
prazos de carência.
A respeito das condições do novo plano
oferecido, há precedentes desta Corte no sentido de que a operadora não
esteja obrigada à conservação dos preços e da extensão da rede (v.g.:
Apelação Cível no 1010373-95.2018.8.26.0114, 5a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Moreira Viegas, j. 28.08.2019; Apelação Cível no
1037315-67.2018.8.26.0114, 2a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Marcia
Dalla
Déa
Barone,
j. 17.06.2019; Apelação Cível no
1017087-71.2018.8.26.0114, 2a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Rosangela
Telles,
j.
12.06.2019;
Apelação
Cível
no
1002663-69.2016.8.26.0348, 8a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Silvério
da
Silva,
j.
15.03.2018;
Apelação
Cível
no
1004729-40.2017.8.26.0363, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012690-62.2019.8.26.0007 -Voto no 21.446
5
Alcides Leopoldo, j. 25.05.2015). Há os que se orientam pela necessidade de
que sejam mantidas ao menos as condições anteriores de cobertura (v.g.:
TJSP, Apelação Cível no 1005825-72.2016.8.26.0348, 4a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Maia da Cunha, j. 23.03.2017).
Mas também acodem precedentes em sentido
contrário, dando pela irrelevância da falência da estipulante, argumentando
que o beneficiário não se pode submeter à sorte da relação entre a estipulante
e a operadora (v.g.: tratando da relação entre a mesma ré e a mesma
estipulante, TJSP, Apelação Cível no 1005215-68.2016.8.26.0554, 2a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j.
19.06.2018; Apelação Cível no 1001154-43.2018.8.26.0604, 5a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, j. 19.02.2019, citando-se,
no último, aresto da Corte Superior, cf. AgRg no AREsp 605.452/SP,
Quarta Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.04.2015).
Esta Câmara, de seu turno, vem entendendo
não subsistir o direito do beneficiário à manutenção do plano extinto, mas lhe
sendo devida a oferta de plano de saúde individual ou adesão a outro grupo,
com igual cobertura, mediante o pagamento de prêmio que até seja distinto,
mas desde que o seu valor não constitua verdadeira cláusula de barreira, sob
pena de, por via oblíqua, esvaziar o direito do beneficiário à conversão. E,
veja-se, o que já se decidiu não se condicionar à existência, em concreto, de
plano individual ou familiar que seja também comercializado pela operadora
e oferte a mesma rede assistencial (por todos, confira-se: TJSP, Agravo de
Instrumento no 2182345-07.2017.8.26.0000, 1a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Francisco Loureiro, j. 30.03.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012690-62.2019.8.26.0007 -Voto no 21.446
6
Verdade que, mais recentemente, a Corte
Superior decidiu que devida a preservação da cobertura na modalidade
individual apenas se mantida pela operadora (REsp 1.736.898/RS, Terceira
Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/09/2019). Mas então sobraria de
todo modo a alocação em outro grupo e a manutenção do atendimento.
Neste contexto, mantém-se o deslinde quanto à
oferta de novo plano, não necessariamente sem qualquer agravo, como se diz,
ao menos no tocante ao preço, desde que não se erija barreira à contratação. E
sem que se preserve o mesmo plano pela nova notificação, ciente o autor, de
qualquer maneira, da extinção.
Anote-se, inclusive, e neste sentido todo, que
não foi requerida a manutenção do plano nos exatos termos do plano
cancelado, mas a migração para plano individual, sem carência, cujo
acolhimento é perfeitamente possível, nos moldes acima definidos.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM
PARTE ao recurso, sem alteração sucumbencial.
CLAUDIO GODOY
relator